Tribunal: TJSP
Processo: 1501550-73.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas. Art. 155, § 4o, III e IV, c.c. art. 14, II, do CP. Corrupção ativa, em concurso material com a tentative de furto, com relação a Douglas Rafael. Defesa de Douglas pugna pela absolvição pela insuficiência de provas no tocante ao delito de corrupção ativa e modificação do regime carcerário para o aberto no

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas. Art. 155, § 4o, III e IV, c.c. art. 14, II, do CP. Corrupção ativa, em concurso material com a tentative de furto, com relação a Douglas Rafael. Defesa de Douglas pugna pela absolvição pela insuficiência de provas no tocante ao delito de corrupção ativa e modificação do regime carcerário para o aberto no que atine a ambos os incriminados. Órgão de acusação pleiteia o reconhecimento da qualificadora do repouso noturno, o afastamento da substituição da pena por restritiva de direitos e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado. Qualificadora do repouso noturno incidente no caso concreto. Penas recalculadas. Afastada a substituição. Regime mantido, pois bem fixado e fundamentado. Recurso da acusação parcialmente provido e negado provimento ao apelo da defesa.